Tribunal: TJES
Processo: 0000173-40.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-40.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS LTDA e outros

APELADO: CRONOS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGROINDUSTRIAIS EIRELI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. VALOR. EXCESSO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de dar coisa certa, afastou a cobrança de multa cominatória (astreintes) sob o fundamento de que o posterior pedido de conversão da obrigação em perdas e danos impediria a cominação. A apelante requer a condenação da apelada ao pagamento da multa (R$ 50.000,00) pelo descumprimento da ordem judicial de entrega do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 2 questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória (astreintes) é devida pelo descumprimento da ordem liminar de entrega de coisa certa, mesmo com a posterior conversão da obrigação em perdas e danos; e (ii) analisar a proporcionalidade do valor pleiteado (R$ 50.000,00) frente à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A apelada demonstrou postura recalcitrante desde a citação (12/10/2022) até o deferimento do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos (06/03/2024).

4) A decisão liminar que impôs a obrigação de entrega do equipamento, descumprida pela apelada, surtiu efeitos até a ulterior decisão que deferiu a conversão em perdas e danos. A multa é devida desde o dia em que se configurar o descumprimento, conforme o § 4º do art. 537 do CPC.

5) O valor integral pleiteado a título de astreintes (R$ 50.000,00) revela-se desproporcional frente ao quantum da obrigação principal (R$ 17.200,00), com potencial de ensejar enriquecimento sem causa.

6) O § 1º do art. 537 do CPC autoriza o magistrado, de ofício ou a requerimento, a modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que se tornou excessiva.

7) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o valor das astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revisto a qualquer tempo para adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8) A fixação da multa cominatória em R$ 10.000,00 mostra-se suficiente e adequada para sancionar o descumprimento da ordem judicial no período apurado, sem implicar onerosidade excessiva ou desvirtuamento do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A conversão da obrigação de dar coisa certa em perdas e danos não afasta a incidência das astreintes fixadas em tutela provisória, se verificado o descumprimento da ordem judicial no período anterior à conversão.

2. O valor da multa cominatória (astreintes) pode ser modificado, de ofício ou a requerimento, para evitar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme autoriza o § 1º do art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 537, caput, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 807.616/RJ; TJES, AI nº 5002310-21.2025.8.08.0000; TJES, AI nº 5017094-37.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5009975-88.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
JMIL
Indústria e Comércio de Blocos Ltda.
insurge-se contra sentença que julgou a ação parcialmente procedente para condenar
Cronos Indústria de Máquinas Agroindustriais EIRELI
à restituição do valor pago pelo equipamento (R$ 17.200,00) e despesas com frete (2.060,03).

A sociedade recorrente sustenta a necessidade de imposição da multa cominatória no valor máximo de R$ 50.000,00, justificada pelo descumprimento da decisão liminar de entrega de coisa certa.

No caso, a sentença recorrida afastou a cobrança das astreintes sob o fundamento de que, ao ser deferido o aditamento da inicial, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, não haveria superfície jurídica para a cominação de astreintes:

“Ademais, conforme o despacho id. 39215064, a requerente teve acolhido o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor por ela enunciado, não mais havendo de falar nas astreintes outrora aplicadas”.

Emerge dos autos que o recorrente aditou a inicial (fl. 133) em 21/06/2022, previamente à citação da apelada por carta precatória, ocorrida em 12/10/2022.

Entretanto, o deferimento do pedido de conversão da obrigação de entregar coisa certa (maquinário) em perdas e danos (restituição integral dos valores pagos) ocorrera somente em 06/03/2024, de modo que, a rigor, a postura da apelada revela-se recalcitrante desde a citação.

Nessa perspectiva, a decisão liminar, descumprida pela parte, surtiu efeitos até ulterior revogação da ordem, a evidenciar o comportamento desidioso da parte.

A respeito, o artigo 537 do CPC autoriza a aplicação da multa na tutela provisória, independentemente de requerimento da parte, a incidir do dia do descumprimento até o cumprimento da decisão:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Todavia, a integralidade do valor pleiteado (R$ 50.000,00) revela-se desproporcional frente ao
quantum
da obrigação principal (R$ 17.200,00), podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Em tal situação, o § 1º do art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que se tornou excessiva.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. EXCESSO NO VALOR EXECUTADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. LEGALIDADE. ADEQUAÇÃO AO CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, de ofício, reduziu o valor das astreintes originalmente calculado em R$ 329.204,95 para R$ 10.000,00, por entender ser aquele excessivo e representar enriquecimento sem causa. As astreintes haviam sido fixadas em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, diante da não observância da ordem judicial de transferência de valores da conta bancária do agravante, medida efetivada apenas após a sentença, em 08.02.2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da redução, de ofício, do valor das astreintes pelo juízo de origem, à luz do art. 537, §1º, do CPC, diante da alegação de desproporcionalidade e enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 537, §1º, do CPC autoriza expressamente o juiz a revisar, de ofício ou a requerimento, o valor das astreintes fixadas, quando se tornarem excessivas ou insuficientes, bem como diante de cumprimento parcial da obrigação. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a alteração do valor das astreintes mesmo após o trânsito em julgado, por entender que tal verba não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista se verificado excesso ou insuficiência (AgInt no AREsp 807.616/RJ). 5. A finalidade da multa cominatória é garantir o cumprimento da obrigação, e não gerar penalidade com intuito arrecadatório, motivo pelo qual seu valor deve ser compatível com a obrigação imposta e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. No caso concreto, o valor originariamente calculado das astreintes superava R$ 300 mil, referente a obrigação cuja execução foi cumprida apenas após a sentença, sendo legítima a reavaliação judicial quanto à adequação do montante diante do descumprimento e do posterior cumprimento tardio da ordem judicial. 7. A
decisão do juízo de origem observa os parâmetros legais ao limitar o valor da multa a R$ 10.000,00, evitando o enriquecimento sem causa e mantendo o caráter coercitivo da medida, conforme precedentes do STJ e do TJES
.
8. A redução do valor das astreintes não representa violação ao comando judicial original, mas aplicação legítima da cláusula rebus sic stantibus prevista no próprio ordenamento para preservar a efetividade e a justiça na execução da obrigação.
[...] (TJES, Número do processo: 5002310-21.2025.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4)
A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, não podendo, contudo, acarretar enriquecimento sem causa para a parte credora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5) O juízo pode, até mesmo de ofício, reduzir ou limitar o valor das astreintes caso se revelem excessivas ou desproporcionais, conforme autoriza o § 1º do art. 537 do CPC e entendimento pacífico do STJ.
6) No caso em análise, a ausência de limite máximo para a multa imposta e o risco de exorbitância dos valores comprometem a natureza coercitiva da sanção, atribuindo-lhe caráter punitivo inadequado. 7) Considerando o lapso temporal e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado limitar o valor total das astreintes ao montante de R$ 20.000,00, em conformidade com precedentes do TJES e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prévia liquidação da sentença é desnecessária para a execução de astreintes quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos.
2. O valor das astreintes pode ser alterado ou limitado pelo juízo, de ofício ou a requerimento, para evitar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, sem que haja preclusão quanto à sua revisão
. [...] (TJES, Número do processo: 5017094-37.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1.
A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, é um instrumento de coerção indireta para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação, devendo o valor ser suficiente e compatível com a obrigação, sem gerar enriquecimento ilícito. 2. O valor das astreintes não transita em julgado e pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A resistência da instituição financeira em cumprir a ordem judicial de baixa do gravame hipotecário legitima a majoração da multa diária para R$ 2.000,00, a fim de conferir força coercitiva à decisão. 4. Alegadas dificuldades operacionais junto ao Registro Geral de Imóveis não configuram justificativa plausível para o descumprimento prolongado da obrigação processual. 5. O limite total da multa fixado em R$ 300.000,00 se afigura excessivo, pois representa quase o triplo do valor de aquisição do imóvel pelo Agravado (R$ 105.554,49), o que desvirtua a finalidade coercitiva da medida e possibilita o enriquecimento ilícito do credor. 6. A redução do teto máximo das astreintes para R$ 60.000,00 mostra-se adequada e proporcional à obrigação principal, mantendo o caráter coercitivo da sanção sem implicar ônus desproporcional ao devedor.
[...] (TJES, Número do processo: 5009975-88.2025.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ALEXANDRE PUPPIM; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10/11/2025)

Nesse contexto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a fixação da multa cominatória em
R$
10
.000,00
é suficiente para sancionar o descumprimento da ordem judicial no período compreendido entre a citação e o deferimento do aditamento do exórdio, sem implicar em onerosidade excessiva ou desvirtuamento do instituto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
para condenar a apelada ao pagamento de multa cominatória fixada em R$ 10.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.